Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-62.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
3-) Laudo pericial e prova oral comprovaram que o recorrente não observou o dever de cuidado ao atravessar

Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
3-) Laudo pericial e prova oral comprovaram que o recorrente não observou o dever de cuidado ao atravessar um cruzamento sem reduzir a velocidade nem observar a ausência de aproximação de veículos na via transversal.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, as sanções fixadas no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, também não havia causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos de detenção e pena acessória de dois (2) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
6-) Concessão de benefícios de Justiça Gratuita ao apelante (art. 99, "caput" e §§ 1o; 2o e 3o e art. 98, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC). Anote-se.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000373423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500886-62.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
RENATO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E.
Relator. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2443
Apelação Criminal no 1500886-62.2019.8.26.0032
Comarca: 1a Vara Criminal de Araçatuba
Juiz de Direito: doutor Roberto Soares Leite
Apelante: Renato Martins Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a
conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas
existentes nos autos.
3-) Laudo pericial e prova oral comprovaram que o recorrente não
observou o dever de cuidado ao atravessar um cruzamento sem reduzir a velocidade
nem observar a ausência de aproximação de veículos na via transversal.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, as sanções fixadas no piso. Na segunda
etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, também não havia
causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos de detenção e pena acessória de
dois (2) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
6-) Concessão de benefícios de Justiça Gratuita ao apelante (art. 99,
"caput" e §§ 1o; 2o e 3o e art. 98, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo
Civil CPC). Anote-se.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 137/139
RENATO foi condenado à pena de dois (2) anos de detenção, em
regime inicial aberto, em caso de conversão, substituída por prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária equivalente a dois
salários mínimo, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo prazo de dois (2) meses, como incurso no art. 302, “caput”, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
9.503/97, porque em 5.11.2018, por volta das 13 horas e 40 minutos, no
cruzamento da Rua Marques de Abrantes com a Rua Kanjuro Takebe, agindo com
imprudência, praticou, na direção de veículo automotor, homicídio culposo de A.
C. dos S.
O apelante conduzia o caminhão Mercedes Bens/1214, placa
BJH-5414, pela Rua Marques de Abrantes e, no cruzamento com a Rua Kanjiro
Takete, desrespeitou o sinal de “PARE” e interceptou a trajetória da vítima A., que
conduzia a motocicleta Honda/Titan, placa GIO-3578, pela Rua Kanjiro Takete,
em sua correta mão preferencial de direção. A colisão se deu entre o flanco direito
do caminhão contra o flanco esquerdo da motocicleta da ofendida. Em razão do
acidente, ela foi arremessada ao solo e suportou politraumatismo, que foi a causa
de sua morte. Atribuiu-se a responsabilidade do acidente ao recorrente, pois, de
forma imprudente e sem observar o dever de cuidado objetivo, exigível do
“homem médio”, cruzou a Rua Kanjiro Takete sem se atentar para a sinalização
vertical de “PARE” presente no local.
Nas razões de recurso requer-se a) a absolvição por inexistência de
provas de que o apelante tenha violado o dever de cuidado objetivo, porque a placa
de sinalização estava encoberta por uma árvore ele não conhecia a região; e b) a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 156/163).
Contrarrazões a fls. 166/170, com requerimento para manutenção da
r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação aos 29.10.2019
(fls. 177).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do apelo (fls. 189/193).
A prova oral foi colhida (depoimentos do policial militar Leandro, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
testemunha de Acusação Valdecy e das testemunhas arroladas pela Defesa, Alex e
Pedro, e interrogatório do apelante, gravação audiovisual no SAJ, fls. 109/111).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência
de fls. 4/6, laudo necroscópico de fls. 48/51 e laudo de exame do local dos fatos de
fls. 14/25, bem como pelo conteúdo da prova oral colhida durante a instrução, a
vítima sofreu lesões, especificamente, politraumatismo, e faleceu.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, negou ter sido o responsável pelo acidente. Disse que
trafegava pela Rua Marques de Abrantes, à procura do numeral para realizar a
entrega de uma mercadoria, e, como não havia sinalização de “pare”, continuou
transitando em velocidade baixa. Repentinamente, a motocicleta conduzida pela
vítima A. atravessou sua trajetória e, embora tenha freado o veículo, acabou
abalroando-a. A seguir, parou o caminhão, prestou socorro à ofendida e acionou o
resgate. Após cerca de vinte minutos, a polícia chegou e, depois de quarenta
minutos, o corpo de bombeiros e o resgate do SAMU. Posteriormente, soube que a
vítima faleceu no hospital. Acredita ser inocente, porque não havia sinalização
adequada na via e a placa “PARE” estava encoberta por uma árvore (fls. 52/53).
Em juízo, o recorrente tornou a eximir-se de responsabilidade
pelo acidente. Aduziu que transitava pela via dos fatos com velocidade baixa, pois
estava à procura de um número para realizar uma entrega, certo que, no
cruzamento, não havia sinalização de “PARE” no chão e a placa estava encoberta
por uma árvore. Reduziu a velocidade, olhou para os dois lados e confirmou com o
ajudante se poderia seguir, ocasião em que a vítima A. surgiu repentinamente e
colidiu a motocicleta dela contra o caminhão. A seguir, acionou o resgate. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
conhecia a região (gravação audiovisual - SAJ, fls. 109/111).
Como se viu, o apelante confessou, parcialmente, os fatos. Embora
nítida sua intenção de se eximir de responsabilidade, confirmou ter se envolvido
no acidente que ceifou a vida da vítima.
O policial militar Leandro depôs que, no local, segundo o que foi
narrado pelas partes, o caminhão transitava pela Rua Marques de Abrantes e, no
cruzamento com a Rua Kanjiro Takete, colidiu com a motocicleta conduzida pela
vítima A. Em razão do impacto, ela foi arremessada contra a roda traseira de um
camionete que aguardava no “PARE”, no sentido contrário de direção da Rua
Marques de Abrantes. A ofendida foi socorrida com vida, mas, posteriormente,
soube que ela havia falecido. Há sinalização de “PARE” na via dos fatos, mas
estava encoberta pela árvore. Somente a Rua Kanjiro Takete possui fluxo intenso
de veículos. Salvo engano, a velocidade da via é de 40 km/h, mas acredita ser
difícil alcançá-la, porque na Rua Marques de Abrantes há sinalização de “PARE”
e na Rua Kanjiro Takete há uma valeta (gravação audiovisual - SAJ, fls. 109/111).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP - São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 -
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu - J. 13.11.2019;
Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva Coutinho - J.
30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e
Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Valdecy, testemunha arrolada pela Acusação, afirmou que transitava
pela Rua Marques de Abrantes, sentido bairro, e parou no cruzamento, pois há
sinalização de “PARE”. No sentido contrário, transitava o caminhão. Acredita que
o condutor não conhecia a região nem viu a sinalização de “PARE”, em razão da
árvore que prejudicava a visibilidade, porque “veio meio puxado”, ocasião em que
colidiu contra a motociclista que seguia na via preferencial (Rua Kanjiro Takete) e
arremessou-a para trás de sua camionete. Pela velocidade empregada pelo
caminhão, presumiu que ocorreria o acidente, porque não daria tempo de freá-lo.
Soube que a motociclista faleceu. Reconheceu o recorrente como sendo o condutor
do caminhão (3'04”) (gravação audiovisual - SAJ, fls. 109/111).
Não se vislumbra no dito pela testemunha Valdecy qualquer indício
de que tivesse a intenção de prejudicar o apelante. Ao contrário, desejou apenas
esclarecer os fatos, sobretudo quanto à condução do caminhão.
Pedro, testemunha arrolada pela Defesa, depôs que estava com o
recorrente no caminhão, na condição de ajudante. Enquanto ele conduzia o
veículo, procurava o numeral para realizar a entrega da mercadoria. Na esquina,
havia uma árvore e não existia sinalização alguma no chão, razão pela qual
acreditaram que estavam na via preferencial. O apelante trafegava vagarosamente,
passou numa valeta e, a seguir, repentinamente, apareceu a motociclista e colidiu
contra o caminhão (gravação audiovisual - SAJ, fls. 109/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Alex, testemunha de Defesa, não presenciou os fatos. Limitou-se a
ressaltar os predicados do recorrente, sobretudo no exercício de sua função de
motorista. Ele costuma ir a Araçatuba para realizar entregas (gravação audiovisual
- SAJ, fls. 109/111).
Diante desse cenário não há dúvida que o recorrente conduzia o
caminhão que colidiu contra a motocicleta dirigida pela vítima A. Assim, a
controvérsia nestes autos cinge-se à circunstância de ele ter ou não o dever
objetivo de cuidado que se exige de qualquer motorista, vale dizer, se agiu ou não
com imprudência.
O laudo pericial de fls. 14/25 assim descreveu a dinâmica dos fatos:
“De acordo com o observado, concluiu-se que o veículo de placa BJH-5414/SP
(caminhão) trafegava pela Rua Marques de Abrantes, no sentido Rua Caetano
Ruas - Rua Ari Barroso, quando atravessou o cruzamento com a Rua Canjiro
Takebe, desrespeitando a sinalização de PARE ali existente, quando colidiu o
flanco direito de sua parte dianteira contra o flanco esquerdo do veículo de placa
GIO-3578/SP (motocicleta), que trafegava por esta última, no sentido Av.
Ibirapuera Rua Pedro Janser. Segundo informes colhidos no local a vítima teria
sido arremessada e caído sob a roda traseira esquerda do veículo de placa HTG-
9917SP (S10), que trafegava pela rua Marques de Abrantes, no sentido Rua Ari
Barroso Rua Caetano Ruas. Convém salientar que a Rua Marques de Abrantes
se encontrava com pavimentação recente e não apresentava sinalização
horizontal, ou seja, faixa de PARE”.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz
não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos
observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos
observados ou que se lhes deem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados
de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não
devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás,
pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito
processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas:
Bookseller, 1998, p. 143).
De outro lado, malgrado a afirmação de que a placa sinalizadora de
“PARE” estivesse encoberta por uma árvore, certo é que a testemunha Valdecy,
que a tudo presenciou, asseverou que o recorrente, ao se aproximar do cruzamento,
não reduziu a velocidade, tampouco observou se a travessia era favorável, tanto
que presumiu a ocorrência da colisão, dada a impossibilidade de tempo e distância
compatíveis para a frenagem do caminhão, a evidenciar que ele, efetivamente, não
observou o dever objetivo de cuidado.
Consoante bem ressaltou o ilustre Magistrado, o art. 44 do Código de
Trânsito Brasileiro estabelece: Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
No caso, ficou comprovado que o recorrente não reduziu a velocidade
no cruzamento nem observou se, na via transversal, algum veículo se aproximava,
emergindo irrelevante, na hipótese, a pouca visibilidade da sinalização, por se
tratar, como se viu, de um cruzamento.
Em outras palavras, a prova colhida durante a instrução é suficiente
para comprovar que o apelante agiu com imprudência, ou seja, não observou o
dever de cuidado exigível de qualquer motorista, circunstância que poderia ter
evitado o trágico acidente.
Para Mirabete e Fabbrini "a imprudência é uma atitude em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
agente atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não
usando de seus poderes inibidores" (Manual de Direito Penal: parte geral. v. 1. 30a
ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 137).
Demais disso, não há qualquer indício nos autos de que a ofendida
tenha interceptado a trajetória do recorrente repentinamente, até porque, como se
viu, ela trafegava na via preferencial.
E, ainda que assim não fosse, estaria-se diante de concorrência de
culpa, o que, não é despiciendo lembrar, diz respeito a instituto inexistente na
seara penal. "Compensação de culpas. É incabível em matéria penal. Suponha-se
um acidente automobilístico em que, a par da culposa atitude do condutor,
concorra a culpa da vítima. A culpa do ofendido não exclui a culpa do motorista:
não se compensam. Só não responde o sujeito pelo resultado se a culpa é exclusiva
da vítima” (...) “Concorrência de culpas não se confunde com compensação de
culpas” (JESUS, Damásio E. Crimes de Trânsito, Saraiva, 3a ed., p. 83).
Presente, pois, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado
(morte da vítima), outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas não exigem ajuste.
Na primeira fase, a básica e a sanção acessória foram fixadas nos
patamares mínimos, tendo-se dois (2) anos de detenção e dois (2) meses de
suspensão de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
Na segunda fase, não existentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, de sorte
que as penas ficaram fixadas em dois (2) anos de detenção e dois (2) meses de
suspensão de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ao final, o recorrente foi beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de dois salários mínimos e com a imposição do regime aberto
para a hipótese de descumprimento ou conversão.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Defiro benefícios da Justiça Gratuita ao apelante, art. 99, "caput" e §§
1o e 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC).
Anote-se.
A sucumbência ficará sob condição suspensiva, será exigível e
executada somente se, nos cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, demonstrar-se que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão. Passou esse prazo, extingue-
se as obrigações do beneficiário (art. 98, § 3o, do CPC).
A concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário de
pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, § 4o, do
CPC).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.